Tribunal: TJDFT
Processo: 0741038-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0741038-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: WAGNER ALVES DA ROCHA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. Analisando-se os autos, verifica-se que a procuração e substabelecimento apresentados são os constantes nos autos no 0707352-95.2020.8.07.0001 e datam de 2020 e 20204. Não há nos autos qualquer procuração para que os patronos representem o autor nesses autos. Assim, concedo prazo de 15 (quinze) dias para a regularização processual, sob pena de indeferimento da inicial. Brasília, 14 de outubro de 2025 18:10:11. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador